Tribunal: TJBA
Processo: 8074490-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074490-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: JAILDES DOS SANTOS SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALOYSIO COSTA UNFRIED, JANDERSON CESAR DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INQUÉRITO POLICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander Brasil S/A e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra decisão proferida em Ação de Cobrança ajuizada por beneficiários de seguro de vida, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do banco, indeferiu o pedido de suspensão do processo até a conclusão de inquérito policial e eventual ação penal, deferiu a inversão do ônus da prova e dispensou a produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Santander possui legitimidade passiva para responder à ação securitária em razão de sua atuação na comercialização do seguro; (ii) estabelecer se o processo cível deve ser suspenso até a conclusão do inquérito policial e eventual ação penal relacionados à morte do segurado; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de seguro submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento do serviço securitário.

4.

O Banco Santander participa ativamente da comercialização do seguro, emite documentação, realiza atendimento aos consumidores e intermedeia as comunicações relativas ao pagamento da indenização, circunstâncias que evidenciam sua legitimidade passiva.

5.

A responsabilidade solidária entre instituição financeira e seguradora decorre da oferta conjunta do produto securitário no ambiente bancário, independentemente da divisão interna de atribuições entre os fornecedores.

6.

A suspensão do processo civil por prejudicialidade externa não possui caráter automático, exigindo demonstração concreta de dependência entre as esferas cível e criminal.

7.

A regra geral prevista no ordenamento jurídico é a independência entre as responsabilidades civil e criminal, sendo excepcional a suspensão da ação cível.

8.

Os agravantes não apresentam elementos concretos que demonstrem participação da beneficiária no homicídio do segurado ou envolvimento deste com atividades ilícitas aptas a caracterizar agravamento intencional do risco.

9.

A mera existência de histórico de violência doméstica entre segurado e beneficiária não constitui indício suficiente de participação desta no crime investigado.

10.

A paralisação do processo até a conclusão do inquérito policial e eventual ação penal ocasionaria prejuízo indevido aos beneficiários do seguro, em afronta aos princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo.

11.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível diante da verossimilhança das alegações dos autores e da hipossuficiência técnica, econômica e informacional dos consumidores perante as instituições financeiras e seguradoras.

12.

Os autores apresentam documentação apta a conferir plausibilidade às alegações iniciais, incluindo certidão de óbito, boletim de ocorrência e elementos do inquérito policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que participa da comercialização e operacionalização do seguro possui legitimidade passiva para responder solidariamente em ação securitária proposta pelo consumidor.

2.

A suspensão do processo civil em razão de investigação criminal exige demonstração concreta de prejudicialidade externa entre as esferas cível e penal.

3.

A inexistência de elementos concretos sobre participação da beneficiária no crime ou agravamento intencional do risco afasta a suspensão da ação securitária.

4.

A inversão do ônus da prova em relações securitárias é admissível quando evidenciadas a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 313, V, “a”, 315, 931 e 489, §1º. CC, art. 935. CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.040.622/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.11.2013, DJe 12.12.2013; STJ, REsp 2.039.989/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 27.04.2023; TJ-MS, AI 1401639-92.2022.8.12.0000, Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade, 2ª Câmara Cível, j. 25.03.2022; TJ-GO, AI 5466327-82.2022.8.09.0095, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; TJ-GO, AI 5370408-45.2024.8.09.0144, Rel. Desa. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJ-RJ, AI 0096015-26.2023.8.19.0000, Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis, j. 22.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8074490-65.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravantes,

BANCO SANTANDER BRASIL E OUTRO
,
e, como Agravados,

JAILDES DOS SANTOS SOUSA e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.